Tribunal: TJPA
Processo: 0803772-39.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803772-39.2021.8.14.0000

PACIENTE: THAIS HELENA CARVALHO DO ROSARIO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS E A RECOMENDAÇÃO N.º 62 DO CNJ. INCABIMENTO. PACIENTE USUÁRIA DE DROGAS E SENTENÇA APLICADA EM REGIME ABERTO. EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DO
WRIT
. EXCESSO DE PRAZO PARA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO CONFIGURADO. FEITO QUE TRAMITA NORMALMENTE. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO CAUTELAR. OCORRÊNCIA. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. AGENTE PRIMÁRIA E DE BONS ANTECEDENTES. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Diante da declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial de Saúde, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020, que trata acerca da adoção de medidas preventivas pelos Tribunais e Magistrados, à propagação da infecção pelo Covid-19, no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo, bem como o este E. Tribunal, editou
a Portaria Conjunta nº 1/2020GP/VP/CJRMB/CJCI do E. TJPA, de 13/03/2020, com base na referida Recomendação do CNJ;

2. As questões atinentes à prática delitiva ou não pela paciente devem ser analisadas no curso da instrução processual, por demandarem exame aprofundado de provas. O rito especial e a via estreita, não permitem valoração do conteúdo probatório em sede de
writ;

3. Incabível, nesta fase, perquirir qual futura pena (reconhecimento do tráfico privilegiado) e regime de cumprimento em que poderá ser condenada a paciente;

4. O feito está recebendo o devido impulso, pois conforme informações prestadas pelo Juiz
a quo
e pesquisa realizada no Sistema PJe 1º grau, o processo segue seu curso regular: na data de 28.03.2021, foi convertida a prisão em flagrante em preventiva; posteriormente a denúncia foi oferecida em 28.03.2021. Na data de 08.04.2021 foi determinada a citação da paciente para apresentação de defesa preliminar, que apresentou sua resposta em 13.04.2021, a denúncia foi recebida em 19.04.2021, e a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 21.07.2021, às 09h30min;

5. O magistrado
a quo
embasou a necessidade de garantia da ordem pública e de restauração da paz local apenas na gravidade genérica e abstrata do crime imputado a paciente,
o que não constitui elemento suficiente e idôneo para demonstrar a acentuada periculosidade da acusada ou a maior reprovabilidade de sua conduta, bem como justificar a restrição a sua liberdade
;

6. Além do mais, trata-se de crime cometido sem violência ou grave ameaça, bem como o fato de que a ré tecnicamente primária, sem nenhum outo registro criminal (conforme informado pelo magistrado
a quo
), com profissão lícita de manicure, vide documento acostado a ID 5043286, que comprova o vínculo trabalhista no corrente ano na cidade de São Miguel do Guamá (local dos fatos), e endereço fixo no distrito da culpa;

7. Por conseguinte, não mais subsistentes, na atualidade, os pressupostos ensejadores da constrição preventiva nele indicados, cabe a paciente o direito de responder ao processo em liberdade, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP;

8. ORDEM CONCEDIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONCEDER
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por meio do plenário virtual, com início em 15 de junho e término em 17 de junho de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 15 de junho de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor da paciente
THAIS HELENA CARVALHO DO ROSARIO
, contra ato do MM. Juízo da Comarca de São Miguel do Guamá/PA.

Aduz a impetração,

que no dia 26/03/2021, a peticionante estava em posse de substância entorpecente conhecida como cocaína, bem como sacos plásticos e uma embalagem contendo material esbranquiçado.

Assevera que a ré é
mulher honesta e trabalhadora, primária, de ótimos antecedentes criminais, prestando serviço lícito de manicure, possui residência fixa no distrito da culpa
(o comprovante de residência está em nome de sua sogra), para posteriores atos processuais, sendo este um fato isolado em sua vida, tem boa conduta social, não faz parte de qualquer organização criminosa, muito menos, se dedica a atividades criminosas, implicando assim, em última hipótese, no denominado
tráfico privilegiado (art. 33, § 4, lei de drogas), o qual não é crime hediondo, conforme decisão do STF, podendo a pena ser cumprida em regime aberto.

Ressalta que,
“à luz da Portaria Conjunta nº 1/2020GP/VP/CJRMB/CJCI do E. TJPA, de 13/03/2020, e Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17/03/2020, que tem por objetivo auxiliar no combate à disseminação do COVID-19, considerando o atual cenário de pandemia declarado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 11 de março de 2020, a prisão preventiva do peticionante merece ser revogada.”

Prossegue alegando que
a prisão preventiva, somente pode ser decretada
como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal,
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (art. 312, CPP)
.

Relata que
não há na decisão impugnada a indicação de qualquer fator que leve a concluir que a acusada oferece riscos para a instrução criminal
, sendo irregular a prisão de uma pessoa se o decreto não estiver convincentemente motivado, limitando-se em meras conjecturas.

Assevera o advogado, que a acusada não pratica, na realidade, o comércio de substancias entorpecente. A verdade
é que a acusada, sendo usuária e não comerciante de droga
é vítima dos que lucram com o mercado do tráfico, desse sistema destruidor das drogas que assola cada vez mais o país e o mundo. Outrossim, a ora acusada deve ser submetida a tratamento médico adequado, nos termos do § 7º do art. 28, a fim de que possam se livrar do vício.

Enfatiza que se trata de
pessoa trabalhadora (manicure), casada, com residência fixa
(comprovante em anexo), e que possui como único “desvio” o vício em entorpecentes.

Advoga o impetrante, que há
excesso de prazo para o início da instrução criminal
, pois
“a audiência foi marcada para o dia 21 de julho de 2021, às 9h30min, ou seja, aproximadamente 120 dias após a custódia cautelar, restando claro que tal lapso temporal se afasta dos limites da razoabilidade de que trata o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004 (a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação), não havendo nos autos elementos que conduzam à ilação de que a acusada tenha dado causa a essa delonga.”

Por fim, aguarda a Paciente, com serenidade, seja-lhe concedida a ordem de
“habeas corpus”
liminarmente, para o fim de cessar o constrangimento ilegal sem justa causa, expedindo-se o competente alvará de soltura.

A liminar requerida foi indeferida, em 03.05.2021, pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, momento em que solicitou informações à autoridade apontada como coatora.

Prestadas as informações em 12.05.2021, o Juízo
a quo
, através do Ofício nº 012/021- GAB-CSMG, esclareceu:

“(...) a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação: Em consulta processual realizada quando do atendimento a este requisitório de informações, verifica-se que, nos autos da ação penal distribuída sob o nº 0800439- 11.2021.8.14.0055, onde restou decretada a custódia cautelar de THAIS HELENA CARVALHO DO ROSÁRIO, o Ministério Público do Estado do Pará atribui a paciente o delito capitulado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, narrando, na exordial acusatória, que, no dia 26 de março de 2021, por volta das 21h30m, a Paciente, foi presa em flagrante delito na posse de 08 (oito) cabeças de “cocaína”, embaladas prontas para a comercialização, bem como outros apetrechos utilizados no preparo da droga (sacos plásticos próprios para embalagem, e uma substancia branca utilizada na mistura para avolumar a droga), em desacordo com a determinação legal e regulamentar. Segundo o Parquet, na data e horário acima, a equipe da Polícia Militar realizava policiamento ostensivo no bairro da Jaderlândia, neste município de São Miguel do Guamá, quando perceberam uma movimentação suspeita em frente a uma residência, destacando que já havia denúncias de que naquele local funcionava um ponto de venda de drogas. Encerra o Ministério Público consignando que, em razão desse contexto fático, a equipe policial adentrou na residência da Paciente, após a sua autorização, e apreenderam em cima do guarda-roupa 08 (oito) cabeças de cocaína.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva: A prisão preventiva da paciente restou decretada em 28 de março de 2021, na decisão que homologou sua prisão em flagrante, por conduta subsumível ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Fundamentou o Juízo a decretação da prisão preventiva sob o fundamento jurídico da garantia da ordem pública, conforme se depreende da decisão proferida acostada ao Id 24885164.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade: Não há nos autos informações que permitam tecer maiores inferências acerca da conduta social e da personalidade da paciente, bem como não se extrai, de sua certidão criminal, registros que possam ser apontados como antecedentes.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva: A paciente, conforme ao norte antecipado, está presa preventivamente desde o dia 28 de março de 2021.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento: Os autos do processo de nº 0800439-11.2021.8.14.0055 encontra-se aguardando audiência de instrução e julgamento designada para o dia 21 de julho de 2021, às 09h30m. (...)”.

Nesta Superior Instância, o Ministério Público, na pessoa do Procurador de Justiça MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES, manifesta-se pelo conhecimento e
CONCESSÃO
da ordem requerida em favor de THAIS HELENA CARVALHO DO ROSARIO, devendo ser revogada a prisão preventiva objurgada, expedindo-se o competente alvará de soltura, sujeitando-se a Paciente às medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP.

O feito veio a mim redistribuído, em razão do
pedido intentado pela defesa à ID 5280433
, uma vez que a Relatora Originária, a Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias se encontra afastada por motivo de férias funcionais.

É O RELATÓRIO

VOTO

O objeto desta impetração é alegação de que a paciente vem sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, pois
a
Portaria Conjunta nº 1/2020GP/VP/CJRMB/CJCI do E. TJPA, de 13/03/2020, e Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17/03/2020, trouxeram situações excepcionais para a prisão preventiva;
a
paciente se encontra na condição de usuária;
ou se for
condenada a ela será aplicado o tráfico privilegiado;
há
excesso de prazo para o início da instrução criminal
;
inexiste fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva
; e, a
paciente possui predicativos subjetivos favoráveis
.

Inicialmente quanto a alegação de
a Portaria Conjunta nº 1/2020GP/VP/CJRMB/CJCI do E. TJPA, de 13/03/2020, e Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17/03/2020, trouxeram situações excepcionais para a prisão preventiva
, é sabido que, diante da declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial de Saúde, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020, que trata acerca da adoção de medidas preventivas pelos Tribunais e Magistrados, à propagação da infecção pelo Covid-19, no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo, bem como o este E. Tribunal, editou
a
Portaria Conjunta nº 1/2020GP/VP/CJRMB/CJCI do E. TJPA, de 13/03/2020, com base na referida Recomendação do CNJ.

No caso, observa-se que
o paciente não possui
qualquer situação excepcional relacionada à pandemia do Covid-19
que lhe garanta o direito a responder ao processo em liberdade ou à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP.

Acrescento a estas razões que, conforme mencionou o eminente Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz: “a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal” (HC nº 567.408/RJ).

Ademais, a afirmação de que a
paciente se encontra na condição de usuária
e

não está envolvida em traficância criminosa
, vejo, todavia, que as questões atinentes à prática delitiva ou não pela paciente devem ser analisadas no curso da instrução processual, por demandarem exame aprofundado de provas. O rito especial e a via estreita, não permitem valoração do conteúdo probatório em sede de
writ
.

Outrossim, a assertiva de que
se for condenada, será aplicado a paciente o tráfico privilegiado, e consequentemente cumprirá a pena no regime aberto,
observo que, incabível, nesta fase, perquirir qual futura pena (reconhecimento do tráfico privilegiado) e regime de cumprimento em que poderá ser condenada a paciente.

Relevante destacar que não cabe a esta Corte, em exercício de futurologia, na via estreita do
writ
, fazer um prognóstico de qual será a pena futura e seu regime de cumprimento para analisar eventual critério de razoabilidade/proporcionalidade da prisão preventiva. Isso porque, como dito, os requisitos para a decretação da cautelar extrema são tão somente os previstos no art. 312, do CPP e presentes no caso.

Colaciono o seguinte precedente do STJ no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS DENOMINADO PELO IMPETRANTE DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade das drogas apreendidas - 494,30 gramas de maconha -, além do risco concreto de reiteração delitiva, pois destacado pelo Juízo processante que o Paciente teria "envolvimento criminal recente por crime vinculado ao tráfico".

2. Não há como prever, nesta fase processual, a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Paciente, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

4. Ordem denegada. (RHC 123.404/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 16/03/2020). (grifo nosso).

Já quanto a alegação de
excesso de prazo para início da instrução criminal
,
não assiste razão ao impetrante, uma vez que,
in casu
, ocorre o trâmite regular do processo.

Vale ressaltar ,conforme informações prestadas pelo Juiz
a quo
e pesquisa realizada no Sistema PJe 1º grau, o processo segue seu curso regular: na data de 28.03.2021, foi convertida a prisão em flagrante em preventiva; posteriormente a denúncia foi oferecida em 28.03.2021. Na data de 08.04.2021 foi determinada a citação da paciente para apresentação de defesa preliminar, que apresentou sua resposta em 13.04.2021, a denúncia foi recebida em 19.04.2021, e a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 21.07.2021, às 09h
30min.

Logo, observa-se que o feito está recebendo o devido impulso, estando presente o princípio da razoabilidade
.

Por fim, quanto a suposta
inexistência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva
e, a alegação de que
paciente possui predicativos subjetivos favoráveis
.

É cediço que a prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP
. Sem tais pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF/88
[2]
, devendo o
status libertatis
do paciente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Sobre a matéria, peço vênia para transcrever, entendimento do Ministro Felix Fischer:
“A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu jus libertatis antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.”

Consta da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente (
ID 5043283
) o seguinte:

“(...)
2. Da Conversão em Prisão Preventiva Apesar das inovações trazidas pela Lei 12.403/2011, dentre elas a previsão de medidas cautelares diversas da prisão, tenho que, no caso dos autos, resta evidenciada a efetiva necessidade de manutenção do suposto agente criminoso no cárcere, mediante a decretação de sua prisão cautelar, sob a modalidade preventiva. Isto porque, a existência do possível crime se delineia do auto de apresentação e apreensão e laudo provisório de constatação de substância entorpecente – este último indicando a presença do elemento ativo comprovando que a substância analisada trata-se de droga –, bem assim pela forma como a droga estava embalada, em pequenos papelotes prontos para a venda; acrescente-se ainda a apreensão de apetrechos como sacos plásticos e uma substancia branca usada na mistura, cenário este propício a sugerir, em princípio, ato de mercancia da substância entorpecente apreendida sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar. Os indícios de autoria também se fazem presentes, sobretudo pelo fato de a investigada ter sido flagrada guardando/mantendo em depósito substância entorpecente em sua residência. Para além disso, acrescente-se ainda o fato de a polícia local ter recebido “denúncia” de que naquele imóvel estava havendo intensa comercialização de drogas, sendo por meio desta notícia que se obteve êxito em localizar o entorpecente e prender a suspeita em flagrante. Tais indícios, como é sabido, são mais do que suficientes para embasar uma medida restritiva de cunho provisório como a prisão preventiva. O periculum libertatis consubstancia-se no perigo à ordem pública (aqui materializada mormente pela saúde, segurança e incolumidade públicas, abaladas pelo risco de reiteração delituosa) ensejado pela conduta do agente. Em sendo assim, denoto que a soltura da investigada, nesse momento, redundaria em uma segunda ofensa a esse fundamento cautelar, atualmente preservado com a privação das suas liberdades. Além do preenchimento dos requisitos de índole subjetiva, o crime imputado a autuada também se enquadra no requisito objetivo estabelecido pelo art. 313, I, do CPP, a se admitir, pois, a decretação da prisão preventiva, já que a pena máxima em abstrato cominada ultrapassa o quantum de 4 (quatro) anos, estabelecido pelo mencionado dispositivo legal. Entendo, assim, que o caso sob apreciação comporta, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal, os pressupostos e fundamentos autorizadores da prisão preventiva. Assim, sem deixar de consignar as vênias necessárias à combativa defesa técnica da autuada, observo que esta não se desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer mácula capaz de retirar a higidez, formal e material do presente auto, que sustente o relaxamento da prisão pleiteado. Do mesmo modo, entendo que a ilustre procuradora também não conseguiu superar os elementos fáticos-jurídicos que sustentam a decisão deste juízo na conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, não restando sequer comprovado, através da documentação acostada ao presente pedido, que a investigada, de fato, possui domicílio fixo no distrito da culpa, já que o comprovante de residência anexado se encontra em nome de terceira pessoa. (...)”.

Como se vê, o magistrado
a quo
embasou a necessidade de garantia da ordem pública e de restauração da paz local apenas na gravidade genérica e abstrata do crime imputado a paciente,
o que não constitui elemento suficiente e idôneo para demonstrar a acentuada periculosidade da acusada ou a maior reprovabilidade de sua conduta, bem como justificar a restrição a sua liberdade
.

O juízo primevo não se utilizou de elementos concretos dos autos para discorrer sobre os motivos pelos quais entendeu ser a prisão preventiva da paciente medida necessária,
sem, ao menos, anunciar elementos concretos que comprovassem a necessidade da custódia cautelar, justificando apenas, na gravidade do crime, nos indícios de autoria e materialidade delitivas, o que contraria o previsto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.

Acrescento que consta da decisão impugnada que a quantidade de substância entorpecente apreendida foi de 08 (oito) invólucros plásticos contendo substância entorpecente.

Assim, notadamente diante da pequena quantidade de droga apreendida em poder da paciente devem ser ponderados, especialmente, os critérios da necessidade e adequação, e do
periculum libertatis
, o que, no particular, não foi feito.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ARGUMENTOS GENÉRICOS. GRAVIDADE ABSTRATA. PRIMARIEDADE. MEDIDAS CAUTELARES. ADEQUAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Agravo regimental contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do agravado, por fundamentação inidônea, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares, a critério do Juízo de primeiro grau.

2. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.

3. O exame de ofício do constrangimento ilegal indica que o decreto prisional carece de fundamentação idônea.
A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

4. Caso em que o decreto que impôs a prisão preventiva não apresentou qualquer motivação concreta e individualizada, em relação ao paciente, apta a justificar a necessidade e a imprescindibilidade da segregação; não indicando qual seria o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Violação do disposto nos artigos 312 e 315 do Código de Processo Penal, alterado e incluído, respectivamente, pela Lei n. 13.694/2019.

5. A necessidade de garantia da ordem pública e a gravidade abstrata do delito, dissociadas de quaisquer elementos concretos que indicassem a necessidade da rigorosa providência cautelar, não constituem fundamentação idônea para justificar a medida extrema, notadamente diante da pequena quantidade de droga apreendida em poder do paciente
(5 porções de cocaína - 4g) e da sua primariedade, embora com o corréu tenham sido apreendidas 114 pedras de crack (28g), 142 porções de maconha (215g), 197 pinos de cocaína (171g).

Constrangimento ilegal configurado.

6. Ausência de ilegalidades na decisão agravada. Impossibilidade de reforma.

7. Agravo regimental conhecido e não provido.
(AgRg no HC 656.425/RS, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Entendo, portanto, que o decreto prisional não resiste ao controle de legalidade quanto à demonstração da efetiva necessidade da prisão, notadamente no que se refere à imprescindibilidade da medida extrema.

De outra banda, nada foi dito acerca da periculosidade social da paciente, caso em que o decreto que impôs a prisão preventiva não apresentou qualquer motivação concreta e individualizada, em relação a ela, apta a justificar a necessidade e a imprescindibilidade da segregação; não indicando qual seria o perigo gerado pelo estado de liberdade da imputada, ensejando, assim, violação do disposto nos artigos 312 e 315 do Código de Processo Penal, alterado e incluído, respectivamente, pela Lei n. 13.694/2019.

Além do mais, trata-se de crime cometido sem violência ou grave ameaça, bem como o fato de que a ré tecnicamente primária, sem nenhum outo registro criminal (conforme informado pelo magistrado
a quo
), com profissão lícita de manicure, vide documento acostado a ID 5043286, que comprova o vínculo trabalhista no corrente ano na cidade de São Miguel do Guamá (local dos fatos), e endereço fixo no distrito da culpa.

A necessidade de garantia da ordem pública e a gravidade abstrata do delito, dissociadas de quaisquer elementos concretos que indiquem a necessidade da rigorosa providência cautelar, não constituem fundamentação concreta extraída dos autos para justificar a medida extrema, notadamente diante da pequena quantidade de droga apreendida em poder da paciente e da sua primariedade.

Entendo que, diante da ausência de fundamentação idônea do decreto cautelar, bem como da primariedade e bons antecedentes da paciente, não mais subsistentes, na atualidade, os pressupostos ensejadores da constrição preventiva nele indicados,
sendo plausível a substituição da medida restritiva de liberdade por cautelares diversa da prisão.

Assim , revogo a prisão preventiva imposta a paciente
THAIS HELENA CARVALHO DO ROSARIO
,
brasileira, convivente, manicure, RG 886342-1 SSP/PA, CPF 706.851.222-47, DN 02/02/2000, filha de Ruth Helena Carvalho do Rosário, residente e domiciliada na Rua Feliciano da Costa, nº. 940, bairro Jaderlândia, município de São Miguel do Guamá, Estado do Pará, CEP 68.660-000, com a
determinação da expedição do competente Alvará de Soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver presa, aplicando as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, conforme abaixo elencadas
:

I – Comparecimento trimestral em Juízo para informar e justificar atividades;

IV -
Proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V

- Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga;

IX - Monitoração eletrônica, se disponível na Comarca;

Dessa maneira, CONCEDO a presente ordem, no sentido de revogar a prisão preventiva imposta a paciente
THAIS HELENA CARVALHO DO ROSARIO, consoante dito alhures, mediante a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão acima delineadas,
sem prejuízo do Juízo
a quo
aplicar as que entender necessárias
, e ainda sem prejuízo de nova decretação da prisão preventiva, devidamente fundamentada, em caso de descumprimento das supracitadas medidas.

É O VOTO.

Belém/PA, 15 de junho de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/06/2021